Tribunal: TJMT
Processo: 1056269-38.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056269-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI - CPF: 895.250.511-53 (APELANTE), LORENA DE SOUZA PIMENTA - CPF: 035.389.551-23 (ADVOGADO), TANAUA DA ROSA HLAVAC - CPF: 007.895.160-71 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPOSIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PACTO NA EXECUÇÃO QUE SILENCIOU QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a extinção sem resolução de mérito por perda de objeto dos Embargos à Execução em decorrência de superveniente composição entre os litigantes nos autos da Execução, devidos os honorários advocatícios de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, a teor do art. 85, §10, do CPC/15, mormente em razão da ausência de disposição diversa no pacto entabulado.

Possível, contudo, a revisão quanto à base de incidência do percentual dos honorários advocatícios, devendo ser aplicado não sobre o valor da causa, como estipulado na sentença, mas sobre o valor do acordo firmado entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução opostos na Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
nº 0018291-98.2007.811.0041, proposta em seu desfavor por
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido concedida as benesses da gratuidade de justiça.

Recorre o embargante, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto as partes se compuseram amigavelmente nos autos da Execução e, consequentemente, os presentes embargos foram extintos sem resolução de mérito.

Alega que a magistrada se equivocou ao não observar que a composição estabelecida na Execução abarcou também os honorários advocatícios, assim, se o acordo entabulado naqueles autos foi devidamente homologado e serviu para extinguir a lide principal, cuja transação e sentença foram utilizadas como fundamento para a extinção da presente demanda por perda de objeto, os termos daquela composição também se aplicam a esta demanda, por ser uma defesa incidental.

Assegura que as partes, capazes e legítimas, se compuseram amigavelmente com o objetivo de pôr fim à lide primária e, consequentemente, aos embargos, e, por vontade própria, acordaram que os honorários sucumbenciais estariam quitados com a composição.

Assim, sob tais alegações, defende que a sentença deve ser reformada para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do ora apelado, até porque, ainda que suspensos em razão de que lhe fora deferida a gratuidade de justiça, constitui ônus que não deveria constar do dispositivo sentencial.

Ao fim, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça para isentá-lo do recolhimento do preparo, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a apelada
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
propôs a

Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
nº 0018291-98.2007.811.0041 em desfavor do ora apelante
CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI
objetivando, em síntese, o recebimento de quantia referente a 6.100 sacas de soja, cujo valor, à época do ajuizamento da demanda, importava em R$ 224.802,59.

Vale pontuar que no decorrer do processamento da demanda, a defesa do Executado fora feita pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, inclusive patrocinando a oposição dos Embargos à Execução em data de 13/02/2020, sendo que somente após é que fora habilitado causídico particular para promover a defesa do Executado, ora apelante.

Assim, após longo tramitar da Execução, em que já efetivado atos expropriatórios em favor do credor, as partes se compuseram amigavelmente para dar fim à Execução, estabelecendo o valor a ser pago pelo Executado, bem como a distribuição dos honorários advocatícios de ambas as partes, sendo o pacto devidamente homologado pelo juízo singular, conforme se observa do ID nº 90304580 naqueles autos da Execução.

Desse modo, extinta a ação principal pela superveniência de acordo entre as partes, os presentes Embargos foram extintos sem resolução de mérito, pela perda de objeto, com a condenação do executado/embargante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E é desta parte da sentença que recorre o embargente/apelante.

Pois bem
.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, conforme o entendimento do STJ
"uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50" (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel.Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).”

(AgInt no AgRg no REsp 1556078/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Assim, tendo sido a benesse concedida pela magistrada singular no ID nº 145765408 e não havendo impugnação da parte adversa, despicienda sua reanálise nesta instância recursal.

No que concerne ao mérito do recurso, em que pese relevante a argumentação do douto patrono do apelante, suas razões não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e constituem direito do advogado que patrocina a causa, e no caso dos autos, com a oposição dos Embargos à Execução, obrigou-se o labor do causídico da Exequente ao oferecimento de impugnação aos embargos, conforme se verifica das peças de defesa acostadas nos ID`s nº 145765412 e 145765426.

Nesse sentido:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Deste modo, embora o recorrente insista na tese de que extinta a ação principal pelo acordo superveniente entre os litigantes e sendo já pactuados os honorários de sucumbência naqueles autos, certo é que o acordo homologado em juízo nada dispôs com relação aos honorários advocatícios nos Embargos à Execução, conforme se observa da transcrição de parte do instrumento de acordo firmado na Execução, a seguir:

Com efeito, embora a composição amigável na Execução acarrete a extinção sem resolução de mérito por perda de objeto dos Embargos à Execução, devidos são os honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico da Exequente, mormente em razão do seu trabalho na apresentação de defesa, conforme indicado em linhas anteriores.

Ademais, sem sombra de dúvidas, à hipótese, quem deu causa à oposição dos Embargos à Execução foi o próprio embargante/apelante ao motivar com o seu inadimplemento o ajuizamento da Execução pela
empresa credora.

Aliás, não é outra senão a redação do §10 do art. 85 do CPC/15:

§ 10
. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Desta feita, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

A propósito, da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) g.n.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.
1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) g.n.

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – INADIPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CREDOR NÃO LOCALIZADO – CONSIGNAÇÃO EFETUADA – OBRIGAÇÃO EXTINTA – CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DOS ONUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSILBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
O credor da parte autora, que não foi localizado para receber o valor que lhe é devido, não pode ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência da ação de consignação, face à aplicação do princípio da causalidade, pois foi o inadimplemento da parte autora que deu causa ao ajuizamento da ação
.
(N.U 0005756-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) g.n.

Deveras, embora a dependência meritória destes Embargos em relação à Execução, tanto é que o acordo naqueles autos provocou a extinção sem resolução de mérito por perda do objeto, ainda que considerada medida incidental, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais nestes Embargos à Execução, mormente em razão de que o acordo silenciou a respeito do tema, devendo prevalecer a regra da causalidade.

Por fim, em razão da composição amigável entre as partes na Execução, devendo ser prestigiada pelo Judiciário, merece correção a sentença apenas quanto à base de incidência do percentual de 10% (dez por cento), devendo os honorários advocatícios ser calculados não sobre o valor da causa, mas sobre o valor da avença firmada entre as partes.

De todo o exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para readequar a base de incidência do cálculo dos honorários advocatícios, sendo que o percentual de 10% (dez por cento) deverá ser calculado sobre o valor da avença, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de ter sido o autor agraciado com a gratuidade de justiça nos autos destes Embargos à Execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022